Tribunal: TJDFT
Processo: 0707416-20.2025.8.07.0005
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO – NULIDADE DO FLAGRANTE AFASTADA – AUSÊNCIA DE DOLO – ABSOLVIÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença que condenou o réu à pena de 4 anos, 9 meses e 22 dias de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime previsto no art. 16, §1o, IV, da Lei 10.826/2003. A Defesa alegou, preliminarmente, nulidade do flagrante por ausência de justa causa para a abordagem policial e, no mérito, pleiteou a absolvição por ausência de dolo e autoria não comprovada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) validade da abordagem policial e do flagrante; (ii) existência de dolo e comprovação da autoria do delito de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito.

III. RAZÕES DE DECIDIR
1. A abordagem policial foi motivada por informação repassada pelo serviço de inteligência da Polícia Militar, indicando a presença de indivíduo armado em veículo específico, o que configura justa causa para a ação policial.
2. A situação se enquadra nas hipóteses legais de flagrante delito, nos termos do art. 302, IV, do Código de Processo Penal.
3. O crime de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito é de mera conduta e perigo abstrato, prescindindo de resultado naturalístico.
4. A materialidade do delito foi comprovada por meio de auto de prisão em flagrante, laudo pericial e demais documentos constantes dos autos.
5. A autoria, embora inicialmente atribuída ao réu, foi infirmada por provas testemunhais e pela confissão do real proprietário da arma, que assumiu a posse do armamento e declarou que o réu não tinha conhecimento de sua existência.
6. A dúvida razoável quanto ao dolo do réu impõe a aplicação do princípio do in dubio pro reo.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso provido.

Tese de julgamento: A ausência de comprovação inequívoca do dolo na conduta do agente impede a condenação pelo crime de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, impondo-se a absolvição com base no princípio do in dubio pro reo.
Dispositivos legais citados (em itálico): Art. 5o, inciso LXI, da Constituição Federal; Art. 302, IV, do Código de Processo Penal; Art. 386, VII, do Código de Processo Penal; Art. 16, §1o, IV, da Lei 10.826/2003.

Jurisprudência relevante citada (em itálico):
TJDFT, Acórdão 1986564, 0707012-69.2021.8.07.0017, Rel. Des. Esdras Neves, 1a Turma Criminal, julgado em 03/04/2025, DJe 15/04/2025;

TJDFT, Acórdão 1404357, 0718591-27.2019.8.07.0003, Rel. Des. J.J. Costa Carvalho, 1a Turma Criminal, julgado em 03/03/2022, DJe 12/04/2022.